Tribunal: TJSP
Processo: 0018425-72.2006.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de cobrança - débito decorrente de contrato bancário – fase de cumprimento de sentença - extinção do feito em virtude de prescrição intercorrente – apelo do exequente alegando que promoveu as diligências necessárias para o recebimento do crédito – apelo dos executados pugnando pela condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência – ausente

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de cobrança - débito decorrente de contrato bancário – fase de cumprimento de sentença - extinção do feito em virtude de prescrição intercorrente – apelo do exequente alegando que promoveu as diligências necessárias para o recebimento do crédito – apelo dos executados pugnando pela condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência – ausente intimação do credor, além de prazo prescricional que se inicia na data da vigência do CPC/15 consonante o art. 1056 do referido diploma legal - prescrição não caracterizada – sentença anulada – prejudicada a discussão acerca das verbas de sucumbência - recurso do exequente provido – recurso dos executados prejudicado – ausência de omissão, obscuridade ou contradição - magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais elencados no recurso, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes a embasar a decisão - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0018425-72.2006.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que são
embargantes GRAF SET LTDA, MURILO MARTINS e MARCILAINE
MARTINS, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018425-72.2006.8.26.0032/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0018425-72.2006.8.26.0032/50000
Embargtes: Graf Set Ltda, Murilo Martins e Marcilaine Martins
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Araçatuba
Voto no 36047
*Embargos de declaração
ação de cobrança - débito
decorrente de contrato bancário fase de cumprimento de
sentença - extinção do feito em virtude de prescrição
intercorrente apelo do exequente alegando que promoveu
as diligências necessárias para o recebimento do crédito
apelo dos executados pugnando pela condenação do
exequente ao pagamento das verbas de sucumbência

ausente intimação do credor, além de prazo prescricional
que se inicia na data da vigência do CPC/15 consonante o
art. 1056 do referido diploma legal - prescrição não
caracterizada sentença anulada prejudicada a discussão
acerca das verbas de sucumbência - recurso do exequente
provido recurso dos executados prejudicado ausência
de omissão, obscuridade ou contradição - magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais
elencados no recurso, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes a embasar a decisão - embargos
rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios,
com caráter modificativo, em face do Acórdão de fls.
565/569
sustentam
a
ocorrência
de
obscuridade,
contradição ou omissão, uma vez que, ao dar provimento
ao recurso de apelação do banco aqui embargado, prejudicando o apelo dos ora embargantes, por
conseguinte anulando o sentenciamento de extinção da
execução (art. 924, no V, do CPC/15), porque entendeu o
Aresto impugnado a necessária prévia intimação do credor
e não caracterizada a prescrição intercorrente nos
termos do art. 1056 do CPC/15, alegadamente deixou de
observar que o banco apelante não apresentou qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018425-72.2006.8.26.0032/50000 -Voto no
3
justificativa impeditiva, interruptiva ou suspensiva
para afastar a incidência da prescrição, pois “o fato de
pedir desarquivamento do feito e juntar apenas a memória
de
cálculo
não
significa
que
está
efetivamente
promovendo o andamento do feito” (fls. 575). Impõe-se,
pois, pronunciamento deste E. Tribunal, especialmente
porque a matéria ventilada nos aclaratórios tem como
escopo
precípuo
o
prequestionamento
das
questões
suscitadas.
2. Acontece que não é bem assim e os
declaratórios não comportam acolhimento, visto que os
recorrentes tão-só reiteram argumentações anteriormente
deduzidas no transcorrer da lide e bem decididas pelo
Aresto impugnado, o qual resolveu a disputa dentro dos
limites colocados em juízo pelas partes, expendendo
motivação bastante a justificar a solução encontrada
(CF/88, art. 93, IX e CPC/15, art. 11).
3. Aliás, justamente porque não intimado
o banco exequente, como bem ressaltado no Acórdão, é que
o banco não pode apresentar suas justificativas ao
afastamento da reclamada prescrição intercorrente.
4. E tal situação ficou bem esclarecida no
julgado Colegiado. Confira-se:
“...
O apelo do exequente merece acolhimento, restando prejudicado o
recurso dos executados. Isso porque o
banco não foi intimado através de seus
advogados e/ou pessoalmente a promover o
regular andamento do feito, muito menos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018425-72.2006.8.26.0032/50000 -Voto no
4
para suscitar eventual fato impeditivo,
interruptivo
ou
suspensivo
do
prazo
prescricional, de maneira que ofendidos os
princípios
constitucionais
do
contraditório e da ampla defesa.
Além
disso,
considerando
que
o
banco
exequente vem buscando a localização de
bens dos devedores (fls. 397 e segs.),
inclusive tendo o Magistrado singular em
25.07.2018 ordenado ao credor apresentar
planilha de cálculo atualizado do débito
exequendo e determinado novo procedimento
via BACENJUD (fls. 464), que mais uma vez
restou
infrutífero
(fls.
487/489),
de
rigor a aplicação do art. 1056 do CPC/15,
que determina: 'Considerar-se-á como termo
inicial do prazo da prescrição prevista no
art. 924, inciso V, inclusive para as
execuções em curso, a data de vigência
deste
Código'.
E,
assim
sendo,
considerando que o CPC/15 entrou em vigor
em março/16, é certo que não restou
caracterizada a prescrição intercorrente,
que no caso é quinquenal consoante o art.
206, § 5o, no I, do CC/2002.
Nesse
sentido
a
jurisprudência
deste
Sodalício: 'Agravo de instrumento
Ação
monitória

Fase
de
cumprimento
de
sentença Exceção de pré-executividade
Rejeição

Prescrição
intercorrente
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018425-72.2006.8.26.0032/50000 -Voto no
5
Inocorrência

Processo
suspenso
nos
termos do artigo 791, III, do CPC/73

Pedido de desarquivamento, pelo exequente,
na vigência do Novo Código de Processo
Civil Art. 1.056 do estatuto processual
vigente - Termo inicial do prazo da
prescrição a que se refere o art. 924, V,
que se inicia a partir da entrada em vigor
do Novo Código de Processo Civil Decisão
mantida

Recurso
desprovido'
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2225915-09.2018.8.26.0000
Franca, 17a
Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2018,
REL. IRINEU FAVA), valendo transcrever o
trecho do julgado que se refere à questão:
'No caso, não se há como reconhecer a
prescrição
intercorrente
alegada
pelo
executado. Note-se que o processo estava
suspenso por força do artigo 791, III, do
CPC/73,
quando
então
não
corria
a
prescrição intercorrente. O processo havia
sido suspenso, à época, sem que o credor a
isso tivesse dado causa, especialmente à
míngua de bens livres e desembaraçados
para garantia da dívida executada. Em
outras
palavras,
a
prescrição
alegada
somente seria reconhecida se a paralisação
se
desse
por
culpa
ou
contumácia
processual da parte. Ou seja, somente
ocorre quando o processo ficar paralisado
por tempo suficiente para consolidá-la por
desídia do credor, o que não se verifica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018425-72.2006.8.26.0032/50000 -Voto no
6
no caso. Ressalta-se, ainda, que o pedido
de desarquivamento dos autos se deu em
julho de 2018, executado, quando então
vigente o novo CPC. O artigo 1.056 do
estatuto processual em vigor assim prevê:
'Considerar-se-á como termo inicial do
prazo da prescrição prevista no art. 924,
inciso V, inclusive para as execuções em
curso, a data de vigência deste Código'.
Assim sendo, da análise dos mencionados
dispositivos, por qualquer ângulo que se
analise o caso, não há como reconhecer na
hipótese
a
ocorrência
da
prescrição
intercorrente suscitada pelo executado'.
Diante
desse
quadro,
fica
anulada
a
sentença, determinando-se o retorno do
processo ao primeiro grau para regular
andamento, restando prejudicado o recurso
dos executados visando a condenação do
exequente
ao
pagamento
das
verbas
de
sucumbência.
Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso do exequente, prejudicado o dos
executados” (fls. 565/569).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018425-72.2006.8.26.0032/50000 -Voto no
7
5.
Daí
não
merece
modificação
o
julgamento Colegiado, cabendo lembrar aos recorrentes
que não está o juízo obrigado a apreciar, ponto por
ponto, as alegações das partes quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, bem
como não precisa ater-se a cada uma delas (RJTJSP
103/340, 111/414 e 115/207) e que “Os embargos prestam-
se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a
decisão ao entendimento do embargante” (STJ, 1a T.,
EDclAgRgREsp 10.270-DF, REL. MIN. PEDRO ACIOLI, j.
28.08.91).
6. Nesse trilho, “... Se a decisão
embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria
ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do
processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro
recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado,
e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, REL. DES.
SILVIO MARQUES NETO).
7. O que se verifica é que o julgado
concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando portanto o vedado caráter
infringencial da impugnação, não passível de apreciação
nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos
de Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP
87/324).
8. Nessas condições, os declaratórios não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018425-72.2006.8.26.0032/50000 -Voto no
8
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido com efetiva observância dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais elencados no recurso. De qualquer
maneira, fica anotado o prequestionamento lançado nos
declaratórios.
9. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator